Tribunal: STF
Processo: Rcl 85923
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por J.R.M.N e W.Q.S.J contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Morada Nova/CE, nos autos do processo nº 0800013-14.2025.8.06.0303, sob os fundamentos desrespeito à Súmula Vinculante nº 14 e à Súmula Vinculante nº 702.  



    A defesa narra, em síntese, que 



    “A investigação originou-se de denúncia anônima (anexa) recebida pela Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP) em 2023, que aponta conluio entre empresários (incluindo os reclamantes, sócios da PMG até novembro/2023) e agentes públicos, com conhecimento e conivência do Prefeito Municipal de Morada Nova/CE, Vanderley Nogueira. Especificamente, a denúncia menciona superfaturamento por ausência de balança para medição de resíduos, pesagens irregulares (apenas 2 em 2023 na Comaq Alimentos estas sendo feitas para como provas de estimativa da quantidade de resíduos gerada e coletada, utilizando como referencias )



    (...) Ademais, a denúncia é vaga, presumindo fraude sem individualizar condutas ou perícia para comprovar dano ao erário (ausência de laudo técnico/contábil, apesar de inspeção intempestiva em 06/03/2024, pós-rescisão do contrato da empresa PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO em 31/10/2023). O engenheiro municipal Sr. Osmar C. da Mendonça Jr., autor do projeto básico que não previa balança obrigatória, não foi ouvido. 



    (...) O juízo reclamado recebeu a denúncia sem reconhecer essas nulidades, prosseguindo com o trâmite na 1ª instância, violando precedentes vinculantes do STF.”



    Nesse sentido, alega que o “juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará sem reconhecer a incompetência ratione personae, violando a autoridade da Súmula 702 do STF e o art. 29, inciso X, da CF/88.”



    Aduz, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 14 ante o cerceamento de defesa por ausência perícia técnica/contábil essencial. 



    Ao final, requer o seguinte: 



    “a) Concessão de liminar para suspender o processo nº 0800013-14.2025.8.06.0303 e revogar as medidas cautelares até julgamento final; 



    b) Notificação do reclamado para prestar informações (art. 989, II, CPC);



     c) Intimação do MPCE como interessado; 



    d) Procedência da Reclamação para: 



    (i) cassar o ato reclamado e determinar remessa ao TJCE por incompetência; 



    (ii) cassar o ato e determinar perícia obrigatória; 



    (iii) cassar o ato e relaxar medidas cautelares por excesso de prazo; 



    (iv) cassar o ato e rejeitar a denúncia por inépcia; “



    É o relatório do essencial. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente